Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SEGURO DE GARANTIA. ATRASO NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ART. 771 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS À SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO. ART. 768 DO CC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. AUSENTES. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à dupla apelação interposta nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada pela embargada em desfavor da embargante.1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega haver omissão e erro de fato no aresto, e, no mérito, requer o acolhimento dos embargos de declaração com fins de prequestionamento. Aduz que o acórdão incorreu em erro de fato e omissão ao não apreciar o argumento da ré, no qual sustentou a perda do direito da segurada ao recebimento da indenização securitária, por violação ao dever de informação, qual seja: a obrigação do segurado de participar o sinistro ao segurador, tão logo que o saiba. Alega que o acórdão foi omisso ao não afastar a responsabilidade da embargante, em razão do suposto inadimplemento contratual. Requer o prequestionamento dos artigos 421, §1°, 421-A, III, 422, 476 e 765, todos do Código Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.
3. O acórdão foi claro ao consignar que, conforme o art. 771 do Código Civil, a seguradora só se exime do pagamento da indenização se, na comunicação tardia do sinistro, provar que este fato não permitiu diminuir ou evitar as consequências do sinistro. Na ocasião, o aresto destacou o seguinte entendimento deste Tribunal, confira-se: “(...) III - A ausência ou o atraso na comunicação do sinistro só impede o pagamento da indenização quando há efetiva comprovação de que tal conduta causou prejuízo à seguradora (...).” (20050111059957APC, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 14/12/2010). 3.1. O aresto asseverou que, em consonância com o artigo 768 do Código Civil, o segurado só perde o direito à garantia se, comprovado o dolo ou má-fé do segurado em agravar o risco objeto do contrato. Assim, é devida a indenização quando não comprovada a intencionalidade do segurado em causar prejuízos ao segurador. 3.2. O decisum foi transparente ao considerar que a embargante não comprovou agravamentos do risco, tampouco a existência de dolo ou má-fé da segurada. Inclusive, na ocasião do julgamento, foi destacado que as provas juntadas aos autos corroboram com o contrário, pois o e-mail de demonstra que a segurada tomou medidas para atenuar as consequências danosas do evento, tentando resolver amigavelmente a situação. Portanto, não há que se falar em omissão ou erro de fato no aresto.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes para a análise de mérito, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. Embargos declaratórios rejeitados.